Tribunal: TJDFT
Processo: 0765250-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 5.008,37 pago pelas passagens aéreas e julgou improcedente o pedido de condenação das demandadas ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Na origem os requerentes, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação das requeridas ao ressarcimento de R$ 5.008,37 referente ao valor pago pelas passagens aéreas e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.112,80. Informaram que, em 11 de setembro de 2020, adquiriram duas passagens aéreas, ida e volta, de São Paulo a Moscou, com ida em outubro de 2020 e retorno em fevereiro de 2021. Afirmaram que, em razão do fechamento das fronteiras russas decorrentes da pandemia de COVID-19, o voo de volta foi cancelado, tendo as passageiras solicitado o reembolso, porém, nenhum valor foi estornado até o momento. Sustentou que como não houve o ressarcimento, as autoras tiveram que comprar novas passagens, no valor total de R$ 7.556,40. Alegaram que tentaram, por diversas vezes, obter o reembolso das passagens aéreas, sem sucesso. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para serem ressarcidas pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizaram a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50074033 e 50074034). Foram ofertadas contrarrazões pela companhia aérea ré no ID 50074037 e pelas requerentes no ID 50074038.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na análise da legitimidade passiva e na presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a agência de turismo ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois é mera intermediadora no processo de aquisição de passagens aéreas pelos consumidores com as Companhias Aéreas, não possuindo qualquer ingerência na atividade na Empresa Aérea, especialmente no que tange a política de cancelamento e reembolso. Defendeu que não pode responder pela inexecução contratual do transportador, por ser esse um fato exclusivo de terceiro, no caso, a Companhia Aérea. Sustentou não poder responder por obrigação cujo responsável é a Companhia Aérea, sobretudo quando a agência envidou os esforços para atender ao cliente nos limites de sua atuação. Requereu a reforma da sentença, a fim de ser acolhida a preliminar arguida, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, caso não acolhida, julgar o feito totalmente improcedente.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Na espécie, agência de viagens e transportadora aérea integram a cadeia de consumo por meio da prestação de serviços de aquisição de passagens e transporte aéreo, respondendo solidariamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Inaplicável ao caso o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens” (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014), uma vez que o presente feito não se trata de má prestação do serviço de transporte aéreo. Nesse sentido, entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1743359, 07650409620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Ademais, nos termos do destacado na sentença, a recorrente se responsabilizou pelo pedido de reembolso.
9. No presente caso, é incontroverso que a parte autora adquiriu passagens aéreas por meio do site da empresa recorrente; que tais bilhetes aéreos foram cancelados, em razão da pandemia, no período previsto no artigo 3o da Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021); que houve o transcurso do prazo de 12 meses contados a partir do cancelamento do voo e a solicitação da restituição do valor pago pelas passagens por parte da consumidora. Assim, evidente a falha na prestação de serviço por parte das requeridas, posto que, após o cancelamento do voo, a parte autora solicitou a restituição dos valores pagos pelos meios postos à disposição pela fornecedora, entretanto, sem êxito no recebimento dos valores.
10. A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso.
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, sendo 2,5% para os patronos de cada recorrido que ofereceu contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.